Tribunal: TJDFT
Processo: 0709081-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: aferir se é possível o conhecimento de matérias não apreciadas na decisão agravada, como penhora e critérios de cálculo e definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece das matérias relativas à penhora de salários, atualização do débito e excesso de execução, pois não foram objeto da decisão agravada, configurando inovação recursal e ausência de interesse recursal.
4. A Constituição Federal, no artigo 5o, LXXIV, assegura assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, e o artigo 98 do CPC estende o benefício às pessoas com insuficiência de recursos para custear as despesas processuais.
5. Por não haver nos autos prova de situação financeira desfavorável ou circunstância que possa comprometer sobremaneira a subsistência do requerente e de sua família, o indeferimento da gratuidade de justiça deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO E TESES
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. Não se conhece de matérias não apreciadas na decisão agravada, sob pena de inovação recursal e supressão de instância. 2. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação de insuficiência de recursos, podendo a presunção da declaração ser afastada por elementos que indiquem capacidade financeira."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o, 3o e 4o, e 525, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n° 1777663, AI no 0726887-08.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 25/10/2023, DJe 09.11.2023; Acórdão n° 1778463, AI no 0726972-91.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, Rel. designada Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 26/10/2023, PJe 08/11/2023.